Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701286-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE DA SILVA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MELISSA SILVA SAMPAIO, representada por sua genitora, LUCIANE DA SILVA DE LIMA, em face de sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de efetivação de matrícula da autora em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades de sua residência (ID 18446001). Determinei a intimação da autora para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões ao recurso (ID 19129911). Em resposta, a Defensoria Pública informou que, em contato telefônico com a genitora da apelante, obteve a confirmação de que esta recebeu contato telefônico do apelado ofertando a vaga na creche indicada, com a recomendação de aguardar a liberação do atendimento, em razão da pandemia, para efetivação da matrícula, com apresentação da documentação, consolidando-se, por esse motivo, a perda do objeto recursal (ID 19193070). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece a recorrente de interesse recursal, pois lhe foi oferecida – e aceita – vaga na creche Tamanduá-Bandeira, conforme informado pelo Distrito Federal e confirmado pela genitora da autora em contato telefônico efetuado pela Defensoria Pública. Restou esclarecido, ainda, que o fato de não ter sido efetiva a matrícula até o momento se deve à suspensão das aulas em virtude da pandemia de Covid-19, o que não significa ausência de garantia da vaga. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADA a presente apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator